Tribunal: STF
Processo: RE 1481828
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

2.	O Min. Gilmar Mendes submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 

“Por intermédio da Petição 66.364/2024 (eDOC 293), a parte recorrente aponta a prevenção do Ministro Dias Toffoli para julgamento do presente feito, nos seguintes termos:
“No caso dos autos, a prevenção vislumbra-se a partir da conexão existente entre o recurso extraordinário interposto pelo Espólio de Electro Bonini (RE 1.481.829/SP) e o interposto pelo Espólio de Maria Apparecida de Oliveira Bonini (RE 1.481.828/SP), pois referidas partes eram cônjuges e sofreram as mesmas medidas cautelares criminais diversas ajuizadas pelo MPF, antes da constituição do crédito tributário, e que originaram as respectivas ações anulatórias e a reclamação constitucional 60.918/SP”.  
Ante o exposto, remetam-se os autos à Presidência da Corte para decisão.”

3.	A Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 

“1.	Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc. 298 – id: 0d4f8e92), informamos que, em 05.06.2024, o presente recurso extraordinário foi distribuído ao Ministro Gilmar Mendes, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do STF - RISTF, tendo como processo justificador o RE 1.481.827, conforme Certidão de Distribuição (e-Doc. 296 – id: 0dddce8f). 
2.	Os critérios empregados para a distribuição ora discutida foram: 
a)	coincidência de origens, notadamente a Ação Anulatória 2007.61.02.001230-1; 
b)	coincidência de partes (Espólio de Maria Aparecida de Oliveira Bonini versus União). 
3.	Cumpre destacar que a análise de prevenção realizada pela Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos utilizou como suporte legal as disposições previstas no art. 69, caput, do RISTF, c/c art. 6º da Resolução STF 706/2020...”

4.	Não é caso de redistribuição.

5.	Conforme indicado nos esclarecimentos prestados pela Secretaria Judiciária deste Tribunal, não há coincidência de origens, de partes ou de objetos que justifique a redistribuição deste recurso extraordinário à relatoria do Min. Dias Toffoli, por prevenção. 

6.	De fato, o presente recurso extraordinário, interposto pelo Espólio de Maria Aparecida de Oliveira Bonini, tem por origem o processo nº 0000665-43.2008.403.6102 (vinculado à ação anulatória nº 2007.61.02.001230-1), cujo objeto é o processo administrativo fiscal nº 15956.000568/2007-93. Todavia, os processos que, segundo a parte requerente, tornariam o Min. Dias Toffoli prevento, têm origens e objetos distintos, conforme segue:

(i)	RE 1.481.829 - Ação anulatória nº 2006.61.02.013917-5, ajuizada pelo Espólio de Electro Bonini, cujo objeto é o Processo Administrativo fiscal nº 10840.003785/2005-57; 
(ii)	Rcl 60.918 - Reclamação constitucional, ajuizada pelo Espólio de Electro Bonini, que teve por objeto, na origem, o Processo Administrativo fiscal nº 10840.003785/2005-57. 

7.	Sendo assim, apesar de haver algum grau de afinidade entre as questões controvertidas, não estão presentes os elementos indispensáveis para a distribuição do feito por prevenção, nos termos do art. 69 do RISTF.

8.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Gilmar Mendes. 

Publique-se.

Brasília, 15 de agosto de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente